Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705832-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CELINA ARANHA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MÁRCIA CELINA ARANHA DE ARAÚJO contra a decisão de declínio de competência, proferida nos autos n. 0738616-96.2021.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) do alegado declínio de competência, em favor da comarca de domicílio da parte agravante, e do local de ocorrência do fato que deu origem ao processo. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais que a parte autora alega ter sofrido em decorrência de ato àquele atribuído, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. 2. A parte autora tem domicílio na cidade de Imirim/SP e o saque dos valores depositados em conta do PASEP àquela vinculada, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada no mesmo Município (ID n.107439480). 3. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. 4. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicadas de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. 5. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 6. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pela parte autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ato que deu origem ao presente feito. 7. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. 8. Pensar de forma diversa seria permitir que a parte autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a parte ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1752408, 07221748720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Imirim/SP, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Imirim/SP. 10. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Imirim/SP, via redistribuição. 11. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. A parte agravante sustenta que a escolha do foro não é aleatória e que não é possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada que declarou a incompetência da 17a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Devidamente intimada para esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (id 55899022), a parte agravante optou por efetuar o recolhimento das custas recursais (id 56123588). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos extrapatrimoniais e materiais, em razão de suposto pagamento irregular de valores a título de PASEP. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)” e “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, não necessariamente escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por uma norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observe as referidas variantes do acesso à justiça. No caso concreto, a parte autora, ora agravante, reside no mesmo local em que teria ocorrido o saque de valores a título de PASEP, qual seja, na cidade de Imirim/SP (id 107439475 – autos de origem), localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) ao ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade). Nesse sentido, em situação fática similar, cito o precedente persuasivo desta 2a Câmara Cível, no acórdão n. 1.753.495, de relatoria do Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, DJe 5.10.2023. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos suficientes para justificar o deferimento de efeito suspensivo recursal. Não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso, ou possível dano insuportável à recorrente, principalmente considerando a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais após ratificação do juízo declarado competente ao final do trâmite recursal. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator